Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707310-41.2023.8.07.0001 DECISÃO Aguarde-se na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp. 2092190, 2121593 e 2122017 (Tema 1.264), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito, conforme decisão de id. 60487056. Intimem-se. Brasília, 15/05/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR